Tribunal: TJMT
Processo: 1024030-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024030-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOCLES ANDERSON DE ARRUDA BIASETTO - CPF: 052.821.941-39 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.Cessão de
crédito devidamente comprovada.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.Cessão de
crédito devidamente comprovada.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024030-96.2023.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DIOCLES ANDERSON DE ARRUDA BIASETTO

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

DIOCLES ANDERSON DE ARRUDA BIASETTO ajuizou reclamação indenizatória em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença proferida no
ID 185096670/PJe2.
Concluiu que a reclamada apresentou termo de cessão, cadastro do autor acompanhado de documentos pessoais, faturas com histórico de consumo e biometria facial do autor. Julgou improcedente o pedido inicial.

A part
ereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 185096671/PJe2.
Sustentou que: a) a recorrida não apresentou contrato original; b) a autora/recorrente não foi notificada
da cessão
. Ao final, requereu a reforma da decisão, para condenar a recorrida ao pagamento da indenização pelos danos morais.

A parte
reclamada apresentou contrarrazões no ID 185096681/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das t
eses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.
Cessão do crédito. Notificação do devedor.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento
, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de
proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relat
or: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

No caso em análise,
a origem da dívida foi comprovada e decorre da utilização do cartão CALCARD, consoante documento anexado aos autos
(ID
185096657
/Pje2
)
.
Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionário, nota-se que
também
está
devidamente comprovada por meio do documento presentado no
ID 185096659/Pje2
,
documento este não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

O fato de o recorrente não ter sido notificado da cessão, mesmo que demonstrado, não afasta
ria
a exigibilidade da dívida, mas tão somente o isentaria de responsabilidade caso houvesse efetuado o pagamento ao credor originário
(o que não ocorreu)
, bem como
refuta
possível alegação de má-fé na conduta de negar a existência do débito.

Assim sendo, diante da regular
demonstração da origem da
dívida
e da
formalização da cessão de crédito, não há
nada
que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023